Tribunal: TJES
Processo: 5008338-71.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008338-71.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: IZABEL FREITAS
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008338-71.2022.8.08.0012

Recorrente: BANCO DO BRASIL SA

Recorrido: IZABEL FREITAS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. APONTAMENTO ILÍCITO DO NOME/CPF DA AUTORA NO SERASA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA CONTRA O CONSUMIDOR MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO USUFRUÍDO PARA COMPRAS SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE BANCO DO BRASIL S.A. ADMINISTRADOR DO CARTÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER MANTIDO NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO QUE BUSCA A IMPROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por maioria de votos,
CONHECER
do recurso e lhe
NEGAR

PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de
CONDENAR
a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.